Tribunal: STF
Processo: ARE 1302533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “Apelação cível - mandado de segurança - Servidor público estadual – Auditor Fiscal de Tributos da Receita Estadual de Minas Gerais – Progressão por escolaridade adicional – art. 19, da Lei Estadual 15.464, de 2005 – norma de eficácia limitada – Necessidade de regulamentação – tese fixada no IRDR 1.0000.16.049047-0/001 – ausência de regulamentação - Decreto Estadual 44.769 de 2008 regulamentou apenas a promoção - ausência de submissão e aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças – Requisito expressamente previsto – Ausência de direito líquido e certo – apelação a que se nega provimento. 



    1. A 1ª Seção Cível do TJMG firmou tese no IRDR 1.0000.16.049047-0/001, de que art. 19, da Lei Estadual 15.464, de 2005 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica.



     2. O Decreto Estadual 44.769 de 2008 regulamentou apenas a promoção por escolaridade adicional, motivo pelo qual a progressão por escolaridade ainda carece de regulamentação própria. 3. Dado que a parte autora não comprovou os demais requisitos previstos em lei para alcançar a progressão por escolaridade adicional, notadamente aprovação da câmara de coordenação geral, planejamento, gestão e finanças, não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, caput, e 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) o intuito do recorrente é demonstrar que o v. Acórdão, ora recorrido, está violando frontalmente ao princípio constitucional da isonomia previsto no caput do artigo 5º e princípios da Legalidade e impessoalidade, previsto no artigo 37 e caput, todos da Constituição da República.” (eDOC 17, p. 3).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso ante a aplicação das súmulas 279 e 280 (eDOC 22).



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao agravo por intempestividade (eDOC 32). 



    A parte recorrente opôs embargos de declaração sustentado a tempestividade do recurso (eDOC 33).



    A Presidência reconsiderou a decisão e julgou prejudicado os embargos de declaração (eDOC 36).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 2-4):



    “Em que pese as razões do apelante, não há fundamentos para modificar a conclusão alcançada na sentença. 



    Certo quer, tendo participado do julgamento do mandado de segurança 1.0024.13.281970-7/001, nesta Segunda Câmara Cível, alterei meu posicionamento a respeito da matéria.



    Com efeito, o art. 19, da Lei Estadual 15.464, de 2005, é norma de eficácia limitada, ou seja, depende de regulamentação, conforme expressamente dispõe sua redação.



    Neste sentido, o Decreto Estadual 44.769, de 2008, regulamentou apenas a promoção por escolaridade, nada prevendo sobre a progressão. 



    A matéria foi submetida ao crivo da 1ª Seção Cível, no IRDR 1.0000.16.049047-0/001, que confirmou que o art. 19, da Lei Estadual 15.464, de 2005, depende de regulamentação, inclusive com relação à expressão “formação complementar” (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.049047-0/001, relator desembargador Afrânio Vilela, 1ª Seção Cível, julgamento em 9.11.2018, publicação da súmula em 22.11.2018).



     Logo, não há como afastar a necessidade desta regulamentação para a implantação da progressão por escolaridade adicional.



    Lado outro, conquanto tenha sido reconhecida a ilegalidade da limitação temporal prevista no Decreto Estadual 44.769 de 2008, a progressão por escolaridade adicional depende de requisitos outros a serem apreciados pela Administração Pública. 



    Assim como a promoção, a progressão por escolaridade adicional não é um direito adquirido do servidor, porquanto há necessidade de preenchimento de todos os requisitos definidos nas normas de regência, além de aprovação e dotação orçamentária. 



    (...)



    Então, considerando ser vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo das decisões do Poder Executivo, fica obstado o deferimento da progressão por escolaridade adicional quando não comprovado o preenchimento dos demais requisitos previstos, que não foram afastados pela pecha de ilegalidade, a exemplo da aprovação pela Câmara de Finanças competente ou a correspondente dotação orçamentária. 



    No caso específico dos autos, não há prova de que a progressão pretendida tenha sido avalizada pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. 



    Também não comprovou que, a despeito da ausência de aprovação da referida Câmara, havia disponibilidade orçamentária que comportasse a sua progressão.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 15.464/2005 e Decreto Estadual 44.769/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005 E DECRETO Nº 44.769/2008. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 636/STF. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmulas 280 e 636/STF). Precedentes. O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805.532-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2.2.15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Promoção. Publicação. Efeitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 781.977 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.2.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente